Tribunal: TJPA
Processo: 0801487-50.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801487-50.2022.8.14.0061

APELANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO. INCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante possui 03 (três) condenações definitivas com trânsito em julgado em data anterior ao fato em questão aptas a configurar a agravante da reincidência, sendo, portanto, multirreincidente à luz da Certidão de Antecedentes Criminais (ID 11732079), o que impede que seja operada a compensação integral e exata entre a confissão e a reincidência, devendo esta preponderar sobre aquela. Ademais, a contumácia do agente, que insiste em trilhar o caminho da criminalidade, justifica a sua penalização de forma mais severa, como instrumento necessário à reprovação e prevenção do crime.

2. O apelante possui múltiplas condenações, não havendo, portanto, que se modificar o regime aplicado pelo Magistrado sentenciante.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 13 dias e finalizada aos 20 dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BATISTA
, em face da
r.
sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou a
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 157, caput, do CPB
.

Narra a denúncia,

que no dia 11/04/2022, no período da madrugada, neste Município (local apontado nos fólios), o denunciado, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis (objetos descritos nos fólios), mediante grave ameaça, da vítima JHEFERSON SOUZA DOS SANTOS. Segundo se apurou no bojo do Procedimento Policial anexo, na data e horário dos fatos, a Vítima se encontrava em uma determinada parada de ônibus juntamente com uma amiga, oportunidade em que o Denunciado em tela passou pelo local caminhando em atitudes suspeitas, notadamente pelo fato de que passou a observar a vítima. Em ato contínuo, o Denunciado retornou à referida parada de ônibus, oportunidade em que, colocando a mão por baixo da camiseta, anunciou o assalto, exigindo que a Vítima lhe entregasse seus pertences. Desta forma, o Denunciado subtraiu da Vítima o seu cordão, pulseira e carteira porta cédula, sendo que, após a consumação do crime, o mesmo se evadiu do local caminhando, tomando o rumo do bairro da matinha. A Polícia Militar foi devidamente acionada, oportunidade em que, após algumas incursões realizadas pelo bairro da Matinha, foi possível se proceder com a captura do Denunciado, o qual ainda se encontrava na posse dos objetos da Vítima, sendo ele conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para adoção procedimentos de praxe.

Em
razões recursais (ID 11732135– Págs. 168/171)
, pugna a defesa pela reforma da sentença, sob a alegação de que deve ser compensada a agravante da reincidência e a atenuante de confissão.

Requer, ainda, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Em
contrarrazões (ID 16004203 – Págs. 179/183)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento do recurso de Apelação interposto, e, no mérito, seja negado provimento às respectivas razões apresentadas, para, em consequência, confirmar e manter incólume a respeitável decisão a quo recorrida.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da compensação entre agravante da reincidência e a atenuante de confissão.

A defesa alega que o Magistrado
a quo
, não realizou a necessária compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência.

Afirma que a confissão espontânea não foi sequer valorada pelo magistrado, pois fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, na segunda fase, aduziu que a reincidência deveria preponderar, elevando a pena para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Assim, pugna pela realização da compensação entre a agravante e atenuante.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...)
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à figura típica.

O réu possui maus antecedentes, na medida em que uma das condenações que contra si pesam será utilizada na primeira fase, conforme entendimento jurisprudencial prevalecente (REsp n. 1.596.509/SC, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016.) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 695.782/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime são ordinárias.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para cada um dos crimes.

Na segunda fase, verifico que estão presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Nos termos do art. 67, in fine, do Código Penal, tenho que deva preponderar a agravante, de modo que elevo a pena em 1/6 (um sexto) e torno intermediária a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

À luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, atento às circunstâncias judiciais do art. 59, também do CP, e ao Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. (...)”.

In casu
, o Magistrado Primevo reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixou de proceder à sua compensação com a agravante da reincidência, diante da multirreincidência do apelante.

Cumpre-me ressaltar que me filio ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1341370, sob o regime dos Recursos Repetitivos, conforme art. 543-C do CPC, no qual ficou estabelecido que
a atenuante da confissão espontânea, por ser de mesmo valor da agravante da reincidência, quando sopesadas na segunda fase da fixação da pena, impõe a compensação de uma pela outra.

Contudo, no caso em voga, observa-se que o apelante possui 03 (três) condenações definitivas com trânsito em julgado em data anterior ao fato em questão aptas a configurar a agravante da reincidência, sendo, portanto, multirreincidente à luz da Certidão de Antecedentes Criminais (ID 11732079), o que impede que seja operada a compensação integral e exata entre a confissão e a reincidência, devendo esta preponderar sobre aquela.

Ademais, a contumácia do agente, que insiste em trilhar o caminho da criminalidade, justifica a sua penalização de forma mais severa, como instrumento necessário à reprovação e prevenção do crime.

Os tribunais pátrios também entendem que em havendo multirreincidência não deve ocorrer a compensação entre atenuante de confissão e agravante da reincidência, preponderando a atenuante. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE - PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONCURSO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PLEITO DE COMPENSAÇÃO - INVIABILIDADE - RÉU MULTIRREINCIDENTE - PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- As consequências graves do delito justificam a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.
-A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual podem ser compensadas na segunda fase de fixação da pena.
-Todavia, a compensação deve atender a certos parâmetros, à luz dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, recomendando-se a maior reprovação da conduta do acusado multireincidente, em comparação com aquele que carregue a condição de reincidente por força de um único evento isolado em sua vida.

-Sendo o acusado multirreincidente, mostra-se inviável a compensação integral entre a confissão e a reincidência, devendo esta preponderar sobre aquela.

- O Órgão Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal do art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº. 14.939/2003, inviabilizando a isenção do pagamento das custas processuais.
(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.172933-6/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 10/10/2023).

Destarte, a agravante da reincidência,
in casu
, deve preponderar, haja vista que o acusado é multirreincidente.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto ao pedido de modificação do regime de cumprimento de pena, vejo que não merece guarida.

O art. 33, §2º, do CPB, prevê que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

Ocorre que, como visto alhures, o apelante possui múltiplas condenações, não havendo, portanto, que se modificar o regime aplicado pelo Magistrado sentenciante.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 13 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2024